Tribunal: TJDFT
Processo: 0701757-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. PERCENTUAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE.
I. O esgotamento das medidas de localização de bens penhoráveis dá amparo à penhora de “percentual do faturamento de empresa devedora”, nos termos dos artigos 835, inciso X, e 866 do Código de Processo Civil.
II. Até que sejam adotadas as providências previstas no artigo 866 do Estatuto Processual Civil, a penhora de 10% do faturamento assegura a efetividade da execução e não inviabiliza a subsistência empresarial da executada.
III. Agravo de Instrumento provido em parte.